Tribunal: TCU
Processo: 002.392/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 567/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de proposta de fiscalização encaminhada pela SecexAdministração, na modalidade Auditoria Operacional Integrada (Operacional com aspectos de Conformidade), com o objetivo de analisar o processo de avaliação da prestação de contas realizada pela Justiça Eleitoral sobre os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) decorrente das campanhas eleitorais do exercício de 2022; Considerando que a proposta sob exame, a par da relevância, conveniência e oportunidade, acha-se em consonância com as orientações fixadas para avaliações da espécie, restando demonstrada a capacidade operacional para a efetivação da fiscalização alvitrada; Considerando pertinentes as justificativas apresentadas, e considerando os objetivos estratégicos constantes do Plano Estratégico vigente do TCU; Considerando, ainda, que a ação, segundo a proposta, ocorrerá em unidade jurisdicionada que se enquadra no inciso III do §5° do art. 17 da Resolução-TCU 308/2019; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 244, do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em autorizar a realização da ação de controle sugerida e restituir os autos à Coordenação de origem, para as providências administrativas a seu cargo. 1. Processo TC- Processo 002.392/2022-4 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.